Tribunal: TJSP
Processo: 1056480-84.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONSUMIDOR – HIGIDEZ DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – TAXA DE UTILIZAÇÃO DE BANHEIRO – INFRAÇÃO CARACTERIZADA – MULTA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença proferida nos autos da ação anulatória ajuizada em face do PROCON, por meio da qual a D. Magistrada a quo julgou

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONSUMIDOR – HIGIDEZ DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – TAXA DE UTILIZAÇÃO DE BANHEIRO – INFRAÇÃO CARACTERIZADA – MULTA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença proferida nos autos da ação anulatória ajuizada em face do PROCON, por meio da qual a D. Magistrada a quo julgou improcedente o pedido de anulação do auto de infração no 50499-D8 e da respectiva multa no valor de R$ 28.244,27, em razão de infrações ao estatuto consumerista.
2. Auto de infração e procedimento administrativo hígidos, incólume de vícios que poderiam fulminá-los. A imposição da multa resultou de procedimento administrativo regularmente instaurado, no qual foram observadas as garantias constitucionais no qual, a propósito, os agentes públicos lançaram mão de critérios de conveniência e oportunidade para ultimar a cobrança indevida da taxa de utilização dos banheiros por consumidores que não comprovassem aquisição de produtos nas dependências do shopping.
3. Multa. Multa aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do CDC. Ausência de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Honorários. Verba honorária que deve ser fixada em proporção ao valor da condenação. Incidência da regra processual. Caso que não se amolda às exceções legais do uso do critério da equidade. Sentença alterada neste aspecto.
Recurso parcialmente provido.